Tribunal: TJBA
Processo: 8039739-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039739-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ADILSON BARRENHO DE SOUZA

Advogado(s): LINYKER JUNIOR FERREIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA - BA

Procuradora de Justiça: Elza Maria de Souza

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO POLICIAL. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Ordem de
habeas corpus
com pedido liminar impetrada por advogado em favor de preso em flagrante por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), que alegou agressões policiais durante a prisão. Pretensão de relaxamento da prisão com fundamento em vício insanável por ausência de exame de corpo de delito e violação de direitos humanos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de exame de corpo de delito, diante da alegação de agressão policial, constitui nulidade da prisão em flagrante; e (ii) saber se a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva torna superada eventual nulidade da prisão inicial.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de comprovação inequívoca da ausência de exame pericial, sendo que houve requisição formal registrada nos autos, ainda que alegadamente “em branco”.

4. A ata de audiência de custódia não faz menção expressa à alegação de agressão, inexistindo nos autos prova documental idônea da suposta violência policial.

5. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título judicial autônomo, capaz de afastar eventual vício no flagrante.

6. A jurisprudência dominante não reconhece a ausência de exame de corpo de delito como vício suficiente para o relaxamento da prisão, quando superveniente decreto de prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de exame de corpo de delito não constitui, por si só, vício capaz de invalidar o auto de prisão em flagrante. 2. A superveniência de prisão preventiva torna superada eventual nulidade na prisão inicial, desde que observados os pressupostos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXV; CPP, arts. 282, 312, 316.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 946656/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024; TJ-CE, HC 0633663-09.2024.8.06.0000, Rel. Des. Ângela Teresa Gondim, j. 24.09.2024; TJ-MG, HC 3470374-48.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 21.08.2024.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº. 8039739-52.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante o advogado Linyker Júnior Ferreira de Oliveira, como paciente
ADILSON BARRENHO DE SOUZA
e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana (BA).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR
a ordem de

HABEAS CORPUS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA